Tribunal: TJMT
Processo: 1003763-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003763-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES - CPF: 095.066.061-29 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (IMPETRANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 047.476.462-13 (VÍTIMA), CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 932.971.062-04 (VÍTIMA), MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.531.862-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003763-77.2021.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES
IMPETRANTE: JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR, ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NA PRESENÇA DOS REQUISITOS, SEJAM SUBSTITUIDA A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DO CURSO PROCESSUAL – COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - PACIENTE PRONUNCIADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - INSTRUÇÃO ENCERRADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 21 DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do
habeas corpus
que expõe temática argumentativa já proposta em
writ
anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal.

A
alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, decisão de pronúncia em desfavor do paciente e interposição de recurso em sentido estrito perante essa instância revisora. Instrução encerrada. Súmula no. 21 do Superior Tribunal de Justiça:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003763-77.2021.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES
IMPETRANTE: JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR, ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DR. ANDERSON ROGERIO GRAHL
, em favor de
MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c. artigo 14, inciso II; artigo 121, § 2o, inciso IV; artigo 155, § 1o, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 também do Código Penal nos autos no. 7120-14.2019.811.0013, código 197940.

Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/07/2019 e que até o momento não houve a formação da culpa, com o término do processo, sendo que atualmente o feito encontra-se em fase de recurso em sentido estrito, em razão da pronúncia do paciente e sua submissão ao Tribunal Popular do Júri.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe garantem aguardar o fim da instrução criminal em liberdade.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 06 de abril de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003763-77.2021.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES
IMPETRANTE: JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR, ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve ser conhecida em parte, e na parte conhecida, não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Consta dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, homicídio qualificado e furto, sendo preso em flagrante delito na data de 04/07/2019.

Protesta o impetrante pelo excessivo prazo para a formação da culpa.

Analisando os autos, observo que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e na data de 24/07/2019 a denúncia foi recebida pelo magistrado, tido como autoridade coatora.

O Mandado de Citação do paciente para apresentar resposta à acusação foi expedido na data de 08/08/2019.

Na data de 19/08/2019, foi certificada a citação do paciente, que declarou não possuir condições financeiras para constituir advogado, necessitando de atendimento da Defensoria Pública.

Na data de 27/08/2019 a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

Na data de 06/09/2019, o magistrado designou a audiência de instrução para a data de 27/11/2019.

Na data de 13/11/2019, o causídico, Dr. Anderson Rogério Grahl, peticionou requerendo a juntada de procuração.

Em 22/11/2019 o Ministério Público requereu a expedição de carta precatória para a oitiva das vítimas Andressa Rodrigues dos Santos e Cristiano Viana de Oliveira. Foi determinada a expedição de Carta Precatória para a oitiva de Cristiano e Andressa.

Na data de 26/11/2019 o impetrante requereu a liberdade provisória do paciente.

Na data de 27/11/2019 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde o Ministério Público insistiu na oitiva de Cristiano e Andressa. A vítima e as testemunhas manifestaram por ser ouvidas na ausência do paciente/réu.

Na data de 12/12/2019 o juízo tido como autoridade coatora, indeferiu o pedido de liberdade provisória por excesso de prazo.

Na data de 16/02/2020 foi designada audiência de oitiva da vítima para o dia 16/03/2020 às 11h30min na cidade de Ouro Preto do Oeste-RO.

Na data de 28/02/2020, o Diretor de Cartório, Sr. Geude de Oliveira Lima, através do Ofício no. 0268/2020-CR, informou que os autos da Carta Precatória distribuídos sob o no. 0000018-04.2020.822.0011, referentes aos autos de origem no. 7120-14.2019.811.0013, em que figura o paciente como réu, foram remetidos à Comarca de Ouro Preto do Oeste-RO, em razão da informação de que a vítima Andressa Rodrigues dos Santos passou a residir na referida comarca.

Na data de 04/07/2019, o magistrado de origem definiu medidas protetivas em favor da vítima Andressa Rodrigues dos Santos, em desfavor do paciente.

Também na data de 04/07/2019, o juízo tido como autoridade coatora, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, salientando que
"não obstante o indiciado ser, em tese, primário, verifico que a conduta praticada por ele é extremamente grave, a qual causou risco de vida das vítimas, sendo que uma ainda se encontra hospitalizada, de modo que a existência de condições pessoais favoráveis não teria o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão fragrancial em preventiva, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação do autuado, já que a natureza do crime ora imputado afeta diretamente a ordem pública. Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES em preventiva.”

Na data de 13/05/2020, esta Terceira Câmara Criminal, denegou a ordem à unanimidade em desfavor do paciente, no habeas corpus no. 1007793-92.2020, com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENTES – 3. PREDICADOS PESSOAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a complexidade do feito aliada a necessidade de expedição de cartas precatórias, a mudança de defensor pelo paciente, traduzem-se em um número maior de atos ao longo da persecução criminal e um maior tempo para a formação da culpa.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente, em razão de seu histórico de infrações penais.

Os predicados pessoais e as medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.” (sic)

Na data de 16/08/2020, o paciente foi pronunciado, tendo o magistrado de origem, estabelecido:

“Ante o exposto, comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, art. 121, § 2o, inciso IV e art. 155, § 1o, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Subsistindo as razões de fato e de direito que ensejaram a custódia preventiva do acusado, caso pretenda recorrer, deverá fazê-lo preso." (sic - id. 78810472)

Assim, não havendo mudança fática na condição que habilitou a prisão preventiva do paciente, tenho que trata-se de mera reiteração de pedido as demandas elaboradas questionando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os predicados pessoais e a possibilidade de substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do códex processual penal, visto terem sido enfrentadas no habeas corpus no. 1007793-92.2020, e não havendo mudança no quadro anteriormente analisado.

Dessa forma,
deixo de conhecer dos referidos pedidos.

Quanto ao alegado excesso de prazo, conforme observo dos autos, tratam-se de crimes praticados supostamente pelo paciente, com pluralidade de vítimas, tendo o paciente inicialmente sido assistido pela Defensoria Pública e posteriormente por defensor particular.

Ademais, houve a necessidade da expedição de carta precatória para comarcas de outro Estado, em razão das vítimas não residirem mais no Estado de Mato Grosso.

Tudo isso, invariavelmente gera um quadro de complexidade na malha processual, porém observa-se o empenho do juízo de origem em cumprir as medidas da forma mais célere possível, não se observando também, qualquer procrastinação por parte do Ministério Público.

Em tempo, a marcha processual aplicada pelo magistrado de origem, mostra-se compatível com a complexidade do feito, tendo inclusive o paciente, sido pronunciado ainda no ano de 2020, encontrando-se o feito atualmente em fase de recurso em sentido estrito.

Observo assim, que encerrada a instrução probatória da fase do sumário da culpa, tem-se por superado eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula no. 21 do Superior Tribunal de Justiça:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Ressalto ainda, não se pode ignorar que o avanço desenfreado da contaminação pelo Covid-19, tem exigido esforços redobrados de toda a sociedade, sendo o Poder Judiciário, também chamado a promover medidas que visem o não alastramento da doença e consequentemente, a diminuição da quantidade de vítimas.

Em suma, a pandemia do Coronavírus, como é sabido, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciados, fiscalizadores e de execução das políticas públicas e particulares, não somente no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de administração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.

Dessa forma, não há falar em excesso de prazo.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021